Tribunal: TJES
Processo: 0000491-40.2000.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-40.2000.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PONATH LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000491-40.2000.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PONATH LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente sustenta a defesa que teria ocorrido a prescrição.

Importante consignar que, havendo sentença condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena em concreto fixada.

No caso em tela, Emerson foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado, com pena de 12 anos de reclusão e um crime de homicídio qualificado tentado, com pena de 08 anos de reclusão.

Ainda, necessário pontuar que à época dos fatos, o acusado contava com 18 anos de idade, razão pela qual, nos termos do art. 115 do CP, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade.

Desse modo, considerando o
quantum
de pena imposto ao apelante, os prazos prescricionais são, respectivamente, 08 e 06 anos.

Ocorre que, após atenta análise do caderno processual, pude verificar que o feito permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, entre 08/11/2006 e 10/10/2022.

Nessa vertente, constatei que entre a data do fato (08/10/2000) e a data do recebimento da denúncia (03/05/2006), não houve transcurso do lapso temporal prescricional.

Do mesmo modo, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença de pronúncia (17/03/2023), considerando o período de suspensão dos autos, também não houve transcurso do lapso prescricional.

Por fim, entre a data da sentença de pronúncia e a data da publicação da sentença condenatória (30/08/2023), também não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Noticia o incluso Inquérito Policial que por volta das 22:10 hs do dia 08 de outubro de 2000, na localidade de Vila Nova, em Santa Maria de Jetibé/ES, o denunciado, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima CLAUDINEY DA SILVA RIBEIRO, atingindo-o com três projéteis, que causaram as lesões descritas no laudo de fls.40 e foram a causa de sua morte.

Na ocasião, o denunciado estava se deslocando para um bar em companhia de CLAUDINEY, ADRIANO ANDRADE DE SOUZA e IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, sendo que estes dois últimos seguiam mais à frente e retornaram quando ouviram os disparos.

Ao observar CLAUDINEY ferido em função dos disparos, a vítima IVAN perguntou ao denunciado o que este havia feito, momento no qual o denunciado encostou sua arma no peito de IVAN e efetuou um disparo. Ato contínuo, ADRIANO pediu que o denunciado parasse, tendo este efetuado um disparo na cabeça de IVAN, provocando as lesões de fls.41, que causaram seu óbito, sem que este tivesse qualquer chance de defesa.

Em seguida ADRIANO disse para o denunciado fugir, tendo este efetuado um disparo também em ADRIANO, sem que este tivesse qualquer chance de defesa, causando-lhe as lesões de fls.39, apenas não consumando o homicídio em função de ADRIANO ter conseguido correr e sair do local.

Consta que o denunciado e as três vítimas haviam passado o dia em um churrasco, na casa de IVAN, ingerindo bebida alcoólica. Durante o churrasco EMERSON chegou a exibir a arma de fogo que portava, tendo inclusive permitido que IVAN e CLAUDINEY a manipulassem.

Já à noite CLAUDINEY saiu do local, em companhia de IVAN, afirmando que iria buscar sua arma de fogo. Após alguns minutos estes se encontraram novamente com o denunciado e

ADRIANO, ocasião na qual decidiram percorrer alguns bares a fim de continuarem ingerindo bebida alcoólica.

No caminho para um dos bares, o denunciado pediu que CLAUDINEY lhe mostrasse sua arma, tendo este respondido que "homem que é homem não mostra a arma para ninguém", até

porque não portava arma de fogo na ocasião, mas apenas uma faca.

A partir deste momento o denunciado, CLAUDINEY, IVAN e ADRIANO percorreram vários bares, contudo o denunciado permaneceu calado, até o momento dos disparos acima narrados.

- Assim, restou claro que o denunciado efetuou os disparos em CLAUDINEY por não ter gostado do comentário proferido pelo mesmo, o que revela a futilidade do crime.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
EMERSON PONATH LIBERATO
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do CP (duas vezes) e art. 121, §º, II c/c art. 14, II do CP, à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

(...) referente ao Inquérito Policial no 77/2000, esclarece que, no dia 08 de outubro de 2000, por volta das 11hs30m, o declarante saiu do churrasco que acontecia na residência de IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, onde estavam além do declarante e IVAN, também se encontrava o CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO; QUE, o declarante foi até sua casa buscar mais carne e retornou para a casa de IVAN; QUE, em frente à padaria São Pedro, o declarante se encontrou com EMERSON PONATH LIBERATO e decidiu convidá-lo para ir participar do churrasco; QUE, por EMERSON foi aventada a hipótese de IVAN não gostar da sua presença porque ambos, EMERSON e IVAN, já haviam discutido por causa de política, mas o declarante disse não teria problema e que poderia chegar até lá; QUE, realmente ao chegar na residência de IVAN, este recebeu EMERSON cordialmente e com tranquilidade; QUE, chegou no churrasco também o jovem de nome HELINHO, conhecido pela alcunha de "perereca" que trabalha na oficina tricolor e presenciou também os fatos ocorridos durante o churrasco; QUE, por volta de 20hs30m, todos já haviam ingerido bastante bebida alcoólica e, IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, em certo momento, se aproximou do declarante e disse que achava que EMERSON PONATH LIBERATO tinha a "cara de abusado" e que daria um tapa na cara de EMERSON; QUE, o declarante alertou a IVAN, dizendo que EMERSON sempre andava armado e que poderia ser perigoso, mas IVAN disse ao declarante que também possuía uma arma de fogo; QUE, o declarante então perguntou onde estava a arma e IVAN disse que estava guardado na casa da tia de nome NADIR; QUE, após conversar com o declarante e saber que EMERSON estava armado, IVAN decidiu pedir a EMERSON para ver a arma e EMERSON a retirou da cintura, desmuniciou, retirando seis cartuchos intactos e entregou a arma nas mãos de IVAN; QUE, IVAN ao pegar a arma, passou a manipula-la de forma a mostrar que tinha intimidade no manuseio de arma de fogo; QUE, em seguida, IVAN passou a arma para CLAUDINEI que da mesma forma manipulou a arma e, em seguida, devolveram a arma para EMERSON, que novamente a municiou e a recolocou na cintura; QUE, então, CLAUDINEI disse que iria até a casa da tia buscar a arma dele e, desceram juntos, CLAUDINEI e IVAN, e, nesse momento, "HELINHO" já havia descido e se encontrava em um bar em frente a casa; QUE, no local onde acontecia o churrasco, no terraço da casa de Claudinei, ficaram o declarante e EMERSON, mas o declarante conversando com EMERSON decidiram sair do local e, quando passavam pela porta da casa de CLAUDINEI, o declarante gritou que estava indo embora, mas, nesse momento, IVAN saiu do interior da casa e disse para o declarante e EMERSON esperar que iriam "tomar mais uma no bar do Hilário Kuster"; QUE, enquanto desciam a escada, o declarante descia na frente, o segundo era IVAN, o terceiro era CLAUDINEI e o ultimo era o EMERSON; QUE, EMERSON pediu a Claudinei que lhe mostrasse a arma como havia prometido, mas, CLAUDINEI se virou para EMERSON e disse que, "homem que é homem não mostra arma para ninguém" e, nesse momento EMERSON ficou quieto e, terminaram de descer as escadas e foram em direção ao bar do Hilário Kuster, um bar que ficava em frente a casa de CLAUDINEI) QUE, no bar do Hilário Kuster, segundo o declarante, o único que tinha dinheiro era EMERSON e esse logo pediu um copo de "vodka com creme de menta", mas, EMERSON bebeu mais da metade do copo e deixou apenas uma dose para que fosse dividida entre o declarante, Ivan e Claudinei; QUE, novamente o CLAUDINEI indagou a EMERSON porque havia deixado tão pouca bebida no copo para ser dividida entre os três porque na casa dele (de Claudinei), EMERSON estava bebendo de graça, mas EMERSON não respondeu nada; QUE, CLAUDINEI então chamou a todos para ir até ao bar do Hartwig, localizado ao lado da Jeticar, onde ele tinha conta e que ali poderiam beber alguma coisa mais; QUE, no bar do Hartwig, ainda beberam mais um copo de Vodka com creme de menta, e mais duas cervejas e, após, o bar foi fechado e, o declarante, EMERSON, IVAN e CLAUDINEI ficaram pelo lado de fora conversando; QUE, enquanto o declarante, IVAN e CLAUDINEI conversavam bastante, EMERSON permanecia quase o tempo todo calado; QUE, sabedores que tinha umas garotas no bar do DENISO JACOB em Vila Nova, resolveram ir para lá, sendo que nesse momento o declarante relata que foi a única vez em que EMERSON se pronunciou após sair da casa de CLAUDINEI, sendo que, EMERSON disse:" então vamos lá nessa porra", QUE, passaram a caminhar em direção ao bairro Vila Nova, sendo que, o declarante e IVAN caminhavam na frente, e, EMERSON ficou para trás com CLAUDINEI; QUE, como o declarante e IVAN caminhavam mais a frente, puderam ver de uma certa distancia que o bar de DENISO JACOB já estava com as portas fechadas e decidiram retornar para ir ao bar da LINDAURA, que fica também no bairro Vila Nova; QUE, quando o declarante e IVAN já desciam, avistaram EMERSON e CLAUDINEI e avisaram que tinha que descer por aquela parte da rua; QUE, mal começaram descer, o declarante e IVAN ouviram três disparos de arma de fogo e, o declarante disse, "Ivan, isso é tiro, o CLAUDINEI matou o EMERSON"; QUE, IVAN então disse para o declarante que CLAUDINEI não portava arma de fogo e sim uma faca na cintura e começaram a correr em direção ao local do fato, mas pararam no meio da rua; QUE, ao parar, observaram que CLAUDINEI estava caído na rua, do lado barranco; QUE, EMERSON PONATH LIBERATO estava parado no meio da rua, com a arma empunhada na mão direita, e apoiada na mão esquerda para dar firmeza; QUE, IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA correu até ao local, e na direção de EMERSON LIBERATO e IVAN dizia: "pôxa rapaz o que você fêz com meu primo"; QUE, enquanto isso, EMERSON retrucava dizendo: "Ivan para aí"; QUE, ao se aproximar de EMERSON, IVAN levantou os braços e, EMERSON deve ter se assustado e, encostou a arma no peito de IVAN e efetuou um disparo e IVAN caiu ao chão e começou a se debater, momento em que o declarante gritou para EMERSON parar, mas, EMERSON apontou a arma para a cabeça de IVAN e efetuou mais um disparo que segundo o declarante, transfixou a cabeça de IVAN; QUE, o declarante pegou IVAN e colocou a cabeça do referido em sua perna e passou a falar com EMERSON para ele fugir, momento em que EMERSON apontou a arma em direção ao declarante, somente dando tempo do declarante colocar a cabeça de IVAN no chão, sendo que, nesse momento, EMERSON efetuou um disparo em direção ao declarante; QUE, nesse momento EMERSON PONATH LIBERATO correu na direção do posto do careca e o declarante tentou correr, mas, em, alguns metros, tonteou e, retornou, sentando no chão; QUE, logo chegou uma pessoa com um caminhão e levou o declarante e IVAN para o hospital local, pois, CLAUDINEI já estava morto, devido aos três tiros que recebera primeiramente; QUE, IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, falece a caminho do hospital; QUE, o declarante foi encaminhado posteriormente para o hospital São Lucas de Vitória, onde ficou internado por dois dias; QUE, CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, morreu segurando o cabo da faca na sua cintura; QUE, IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA não portava nenhum tipo de arma, da mesma forma o declarante também não portava nenhum tipo de arma de fogo ou arma branca; QUE, por estarem a uma certa distancia, cerca de oitenta metros, não dava para ouvir o que EMERSON e CLAUDINEI conversavam, apenas no retorno para o bar da Lindaura foi que ouviram os disparos; QUE, EMERSON PONATH LIBERATO, pode estar atualmente no município de COLATINA/ES, e, talvez, a mãe do referido de nome REGINA pode declinar seu endereço; QUE, o declarante conhecia EMERSON PONATH LIBERATO e pode afirmar que, para o colégio, para o futebol, para bailes e festas, EMERSON sempre frequentava portando armas de fogo, as vezes até chegou a portar dois revólveres na cintura, sendo ele pessoa muito perigiosa " e sinistra " ; (...) (depoimento da vítima Adriano Andrade de Souza, na esfera policial).

“(...) tanto o declarante como as vítimas IVAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, e CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, e também o acusado EMERSON PONATH LIBERATO ingeriram bastante bebida alcoólica, ou seja, cachaça, cerveja, vodka menta e misturaram muito; que devido ao fato de EMERSON PONATH LIBERATO estar armado e não ter controle emocional foi que ocorreu o lamentável fato, e também pelo motivo de EMERSON não aceitar opiniões contrárias, pois quando bebia ficava doido e teimoso” (...). (depoimento da vítima Adriano Andrade de Souza, na esfera policial).

[...]que, quando chegou perto dos fatos e EMERSON já tinha efetuado os disparos, EMERSON levantou a camisa e disse que tinha levado uma facada, porém, não chegou a ver sangue, tendo dito que essa seria a razão para ter matado CLAUDINEY, com três disparos; que nessa hora chegou perto e viu que IVAN estava vivo, apoiou a cabeça dele no chão e EMERSON, olhando aquilo, apontou para o depoente e atirou com a última bala que ele tinha na arma;
que no momento do segundo tiro que acertou IVAN, este já estava caído no chão; que depois de ter atirado contra o depoente, EMERSON saiu correndo para um lado e o depoente para o outro; que essas são as correções devida, o restante dos depoimentos (fls. 84/86, 143 e 189) estão corretos; esclarece que em relação a faca que CLAUDINEY portava, só soube depois que saiu do hospital que a faca foi encontrada embaixo dele, mas no dia não chegou a ver; que o disparo que acertou o depoente atingiu o queixo e saiu pela nuca; que todo mundo em Santa Maria sabia que EMERSON andava armado; que a discussão que ensejou a morte de CLAUDINEY e IVAN se deu na conversa de mostrar a arma e CLAUDINEY disse que homem que era homem não mostrava arma para ninguém; que acredita que IVAN só morreu por causa do CLAUDINEY e o depoente só levou tiro por ser a última testemunha daquilo; que não chegou a ver os disparos contra CLAUDINEY, quando chegou só viu ele caído e EMERSON com a arma na mão; que só presenciou os disparos contra IVAN e contra si mesmo;
que IVAN levantou as duas mãos para tentar tirar a arma de EMERSON, foi quando o réu efetuou o primeiro disparo contra IVAN;
que com o primeiro tiro IVAN caiu no chão e, quando já estava caído, EMERSON efetuou mais um disparo;
que perguntou porque EMERSON tinha feito aquilo, tendo este dito que ele tinha tentado dar uma facada, momento em que o depoente levantou do chão, ao lado onde IVAN estava caído e como este estava vivo ainda, ia tentar pedir ajuda, porém, EMERSON atirou contra ele. (depoimento da vítima Adriano, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Também não vejo como acolher a pretensão defensiva pelo reconhecimento da legítima defesa.

Isso porque, o Conselho de Sentença categoricamente, ao julgar o Quesito nº04, afastou o reconhecimento da legítima defesa, não cabendo a este Relator afastar o entendimento soberano do júri.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, v
erifico que a pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.